Tribunal: TJDFT
Processo: 0706940-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706940-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAYO CESAR MEDEIROS DE SOUZA AGRAVADO: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE FELIPE DOS REIS MARTINS D E C I S Ã O Vistos, etc. Do cotejo detido dos autos eletrônicos, verifica-se que a parte agravante postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor nesta instância recursal. Antes de qualquer pronunciamento acerca do pedido em comento, na esteira do dever de consulta e cooperação, determinei que a parte requerente comprovasse robustamente sua alegada hipossuficiência econômico-financeira (ID 33415440). Em atendimento ao correlato despacho, a parte recorrente se manifesta no ID 34163788 e traz à colação dos documentos. Da análise detida dos autos, apura-se que embora a parte agravante assevere seu estado de hipossuficiência que a impede de custear o preparo recursal correspondente, sem o comprometimento de seu sustento e/ou de sua família, e conquanto faça menção a diversas despesas cotidianas, constata-se da prova documental carreada aos autos um padrão muito superior à média mensal da maioria dos brasileiros, e indiscutivelmente confronta e afasta o asseverado estado de hipossuficiência. Como exemplo, pode-se auferir o gasto com telefonia móvel da ordem de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais) mensais (ID 34163785), com compras virtuais na plataforma do console de jogos e serviços digitais Playstation superiores a R$ 200,00 (duzentos reais) ex vi do ID 34163777, bem assim o fato de alegar atuação autônoma como advogado e também se declarar empresário em junto ao fisco (ID 34163776), o qual relativiza a ausências de informações empregatícias em sua Carteira de Trabalho (ID 34163774). No entanto, destaca-se em conjunto com o endereço de sua residência em local de classe média ou média alta nesta capital (ID 34163786), a informação de que é coproprietário de uma lancha (ID 34163776) adquirida à vista pelo valor de R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais). Assim, consoante revelam seus gastos ordinários, inobstante não revele a origem dos recursos para tais despesas, inegavelmente incompatíveis com o estado de miserabilidade alegado, não se revelam nos autos elementos suficientes a configurar a hipossuficiência que justificaria a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Demais disso, as custas processuais no âmbito da Justiça do Distrito Federal são bastante módicas, não causando grandes impactos econômico-financeiros não suportáveis pela parte requerente (vide Acórdão 1357753, 07098365220218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 9/8/2021.) À guisa de corroboração, calha citar precedentes norteadores do entendimento ora assimilado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça emana da própria Constituição Federal (5o, inciso LXXIV, da CF). 2. No caso concreto, a recorrente não fez prova alguma da sua condição financeira, sendo certo que os elementos dos autos denotam capacidade econômica suficiente para arcar com as despesas processuais sem comprometimento da subsistência da agravante e de sua família, ainda mais porque as custas processuais no âmbito da Justiça do Distrito Federal são bastante módicas, razão por que se nega o pedido de gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento não provido. Prejudicado agravo interno. (Acórdão 1357753, 07098365220218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. I. Instada a demonstrar a carência de recursos para fins de concessão da gratuidade de justiça, a recorrente limitou-se a apresentar declaração subscrita de próprio punho acerca de sua impossibilidade financeira de pagar as custas e honorários advocatícios, bem como cópia da carteira de trabalho em que se verifica não ter vínculo empregatício. Portanto, a hipossuficiência não foi devidamente comprovada, de maneira que não se revela razoável a afirmação de estar impossibilitada de arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios, mesmo porque as custas processuais no Distrito Federal são módicas. II. Negou-se provimento ao recurso (Acórdão 1308002, 07442683420208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. O pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. 2. Pode o julgador denegar o referido benefício, quando diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC). 3. In casu, restou demonstrado que a agravante possui condições de arcar com as custas módicas deste eg. Tribunal de Justiça, sem comprometer o seu sustento e de sua família, razão pela qual se impõe o indeferimento do beneplácito da justiça gratuita (art. 99, § 2o, do CPC c/c art. art. 5o, LXXIV, da CRFB). 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1281572, 07160205820208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 21/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista disso, indefiro do pedido de gratuidade de justiça requestado pela parte recorrente. Consoante sabido, o preparo consubstancia um dos requisitos de admissibilidade recursal, sendo indispensável e necessário ao seu processamento, e sua falta impede, inclusive, a correta apreciação da insurgência recursal. No particular, verificada a ausência do preparo por expressa autorização legal e tendo sido indeferido o pedido de justiça gratuita pelas razões acima aduzidas, deve a parte agravante ser intimada para recolher o devido preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com a forma prevista no parágrafo 7o do artigo 99 do Código de Processo Civil - CPC, sob pena de inafastável deserção do recurso aviado. Diante do exposto, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o devido recolhimento do preparo do recurso interposto, nos moldes estabelecidos no art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Findo o prazo, com ou sem o atendimento das determinações supradelineadas, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator